Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706327-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA RECORRIDO: ADENILTO SANTANA VAZ, BUREAU SERVICOS E INFORMACOES LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O art. 42 da Lei n.9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, compulsando o PJe da 1a Instância, bem como, a certidão ID 26400664, verifiquei que a sentença, ID 94386740, foi proferida no dia 14/04/2021, sendo que a parte recorrente, Consorcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consorcio Ltda, registrou ciência em 16/04/2021, às 10:25:08, na pessoa do advogado cadastrado. O prazo para interposição do recurso, ou seja, 10 (dez) dias úteis, encerrou-se no dia 03/05/2021, às 23:59:59. Nota-se que o presente recurso apenas foi apresentado pela parte ré no dia 04/05/2021, quando já escoado o prazo para sua interposição. Frise-se que, mesmo com a disponibilização tenha ocorrido no dia 16/04/2021, sendo publicado no primeiro dia útil subsequente, no caso dia 19/04/2021, o prazo para interposição de recurso é contado no primeiro dia útil seguinte à data da ciência, no caso, no dia 16/04/2021. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, cerifique o trânsito em julgado e baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito